Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-68.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Autora que entregou seu cachorro para ser criado pelo réu, que depois se negou a devolvê-lo. Posse do demandado que se dava sem animus domini. Particularidade de se tratar de cachorro já idoso e que há longo tempo se achava sob os cuidados do réu que autorizava, porém, mantê-lo com o demandado. Conflito de interesses que não pode ser dirimido pela aplicação fria das

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Autora que entregou seu cachorro para ser criado pelo réu, que depois se negou a devolvê-lo. Posse do demandado que se dava sem animus domini. Particularidade de se tratar de cachorro já idoso e que há longo tempo se achava sob os cuidados do réu que autorizava, porém, mantê-lo com o demandado. Conflito de interesses que não pode ser dirimido pela aplicação fria das normas atinentes a questões patrimoniais, devendo-se levar em conta a solução que melhor atenda às necessidades daquele ser vivo. Sentença preservada. Recursos não providos.